Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-53.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002045-53.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA DE FARIAS GOMES - CPF: 065.304.991-99 (RECORRENTE), EDUARDO TALMO DE LAQUILA - CPF: 021.603.332-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PARTO. ACOMPANHANTE. DIREITO NEGADO PELO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NA PANDEMIA. NOTA TÉCNICA Nº 09/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANTENDO O DIREITO DE ACOMPANHANTE NO PARTO DURANTE O PERÍODO PANDEMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A presença de acompanhante durante o parte não é facultativo ou a critério do médico ou hospital, pois se trata de um direito da parturiente, conforme previsto na Lei 11.108/2005.

O Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que tem como objetivo fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos (RN) no pré-parto, parto e puerpério, “o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19,
deve ser permitido”
no momento do parto.

Em que pese o momento excepcional que estamos vivendo com a pandemia da COVID-19, a proibição da Reclamada não encontra respaldo legal nem na legislação em vigor nem nas orientações fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde, portanto a recusa configura falha na prestação do serviço hospitalar e gera o direito a indenização por dano moral.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002045-53.2023.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(S):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(S):

Vanessa de Farias Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR
o ente requerido ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o arbitramento, e os juros moratórios desde a citação válida, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema n. 905/STJ), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (art. 3º, da EC nº 113/2021).”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O caso dos autos trata da negativa de acompanhante na sala de parto conforme dicção do art. 19-J da Lei nº 8.080/1990 e reprisado no art. 8º, §6º, do ECA, em contraponto ao argumento o Estado de Mato Grosso aduz que tal limitação decorreria da necessidade de garantia a segurança de seus funcionários e demais pacientes, dada a excepcionalidade da pandemia.

Narra à parte Autora que deu entrada no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta às
6h do dia 12/12/2021
, porém durante o parto não foi permitido a presença de um acompanhante garantido pelo art. 19-J da Lei nº 8.080/1990. Prossegue destacando que o Ministério da Saúde por intermédio da Nota Técnica nº 06/2020 assegura tal direito desde que o acompanhante esteja assintomático e não tenha contato domiciliar com pessoa infectada.

Por seu turno o Estado de Mato Grosso pugna pela improcedência da demanda afirmando que a medida adotada foi excepcional em virtude da pandemia. Destacou que a restrição a um acompanhante se limita a sala de parto e centro cirúrgico dada a transmissibilidade do vírus.

Pois bem. Dispõe o artigo 19-J da Lei
/2005:

Art. 19-J.
Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

§ 1º
O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.

Ainda, o parágrafo 6º do artigo 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente assim dispõe:

Art. 8 o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.

§ 6 o A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Em que pese o momento excepcional que estamos vivendo com a pandemia da COVID-19, a proibição da Reclamada não encontra respaldo legal nem na legislação em vigor nem nas orientações fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde.

Pelo contrário, o Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que tem como objetivo fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos (RN) no pré-parto, parto e puerpério, a partir das evidências disponíveis até o momento.
“o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19,
deve ser permitido
”.

(
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0014382931&codigo_crc=CCF2342A&hash_download=6dbc930772c713084150ffb433adef71ae0c4dcf73052f170429d68e9169371ebe31178b24753f594e6f735233a387967f4ac5de1c3069662667ed1c3ed27938&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0
)

Portanto, a presença do acompanhante durante o parto permanece como direito da gestante, sendo cabível as orientações e limitações pertinentes ao momento, mas não a recusa, ademais, inexistem provas de que o acompanhante genitor da criança no momento do parto se encontrava com sintomas da doença ou faz parte do grupo de riscos, bem como o parto ocorreu em 12/12/2021, quando as medidas de restrições já estavam um pouco mais “brandas” devido a ter sido iniciada a vacinação da população.

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, exigem-se a comprovação dos seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo causal entre e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público, bem como a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte autora, esta faz jus à indenização arbitrada na sentença.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - ERRO DE DIAGNÓSTICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

2. Na espécie, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos, que o diagnóstico errado foi obtido na rede municipal de saúde de Cuiabá.

3. É intuitivo que a emissão de resultado equivocado de exame, o qual gera suspeita de doença grave, causa no paciente transtornos, aflição e angústia que ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

4. Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte recorrente, esta faz jus à indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0017152-04.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/05/2021, publicado no DJE 18/05/2021)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 4.000,00. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023